Tribunal: TJMT
Processo: 1023862-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023862-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), LEAN CARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 021.004.511-62 (AGRAVANTE), ADAZELY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 006.731.851-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023862-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Lean Carlos da Silva Marques

AGRAVADA: Adazely Oliveira da Silva

Processo:

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas Paternas n. 1012138-67.2023.8.11.0042, da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

Objeto:
Agrava da decisão que fixou alimentos provisórios em 68,18% sobre o valor do salário-mínimo, ou seja, aproximadamente, R$ 900,00.

RELATÓRIO

Agravo interposto por Lean Carlos da Silva Marques, na
Ação de Reconhecimento e Dissolução De União Estável c/c Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas Paternas
, que move
Adazely Oliveira da Silva
e seus filhos
M.C.M.O e M.E.M.O
, nascidos em 11.05.2017 e 27.08.2012,
da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência dos autores e fixou alimentos provisórios no valor de 68,18% sobre o salário-mínimo, equivalente a R$ 900,00, e mais 50% das despesas extraordinárias.

Aduz que a obrigação alimentar fixada pelo juízo de origem representa quantia superior à sua capacidade financeira e a manutenção deste valor, pode prejudicar a sua própria subsistência.

Afirma que recebe uma renda mensal líquida de R$ 2.320,45 e além de contribuir com as despesas do lar, efetua o pagamento de várias parcelas de dívidas contraídas durante o relacionamento com a genitora.

Pugna pelo provimento do recurso para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o percentual de 30,3% sobre o valor do salário-mínimo, que correspondem ao valor de R$ 400,00.

Liminar indeferida
(Id. 185424184).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 186522234)

A d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 191895689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Lean Carlos da Silva Marques, na
Ação de Reconhecimento e Dissolução De União Estável c/c Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas Paternas
, que move
Adazely Oliveira da Silva
e seus filhos
M.C.M.O e M.E.M.O
, nascidos em 11.05.2017 e 27.08.2012,
da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência dos autores e fixou alimentos provisórios no valor de 68,18% sobre o salário-mínimo, equivalente a R$ 900,00, e mais 50% das despesas extraordinárias.

Intenta o agravante, em síntese, a redução dos alimentos para o
percentual de 30,3% sobre o valor do salário-mínimo, aproximadamente R$ 400,00, ao fundamento de que sua renda mensal
de R$ 2.320,45 é insuficiente para garantir o pagamento do valor fixado, das despesas pessoais que detém e das dívidas contraídas durante o relacionamento que manteve com a mãe de seus filhos.

Pois bem.

É consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentado.

No que concerne às necessidades dos filhos, essas são presumidas em razão da idade. Lado outro, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a insuficiência de seus rendimentos em relação aos alimentos arbitrados pelo Juízo de origem de modo a comprometer a sua subsistência.

Assim, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza a redução postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade de reformulação do valor arbitrado.

Assim, a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

A respeito, colacionam-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade
. (N.U 1018446-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, a fim de evitar a redução sumária dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

Posto isso,em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimentoao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023